Tribunal: TJES
Processo: 5000114-29.2023.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-29.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIO FERNANDO HELL e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000114-29.2023.8.08.0039

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CLAUDIO FERNANDO HELL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (ID 18072640) que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, como substituto processual de CLAUDIO FERNANDO HELL. O objetivo da ação era compelir o recorrente e o MUNICÍPIO DE PANCAS a fornecerem o medicamento
Succinato de Solifenacina
.

A decisão recorrida convalidou o deferimento administrativo do fármaco na dosagem de
10mg por dia
e condenou os entes públicos a manterem o fornecimento contínuo. Ao mesmo tempo, julgou improcedente o pedido para a dose de
20mg por dia
, por considerar que se tratava de prescrição
off-label
(fora da bula) sem justificativa técnica suficiente, alinhando-se à nota técnica do NatJus (ID 18072479).

Em suas razões recursais (ID 18072642), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a
legalidade do indeferimento administrativo inicial
, ocorrido em 2022, que motivou a ação. Afirma que a negativa se baseou em falhas da própria solicitação do paciente, como a ausência de receita médica e a prescrição de dose acima da recomendada pela ANVISA. Argumenta que o deferimento posterior, já no curso do processo, para a dose segura de 10mg/dia, ocorreu somente após a regularização documental pelo paciente e não implica reconhecimento de ilicitude do ato anterior. Pede a anulação ou a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente ou, subsidiariamente, extinta sem resolução de mérito.

MÉRITO

A controvérsia central deste recurso reside em definir se a conduta inicial do Estado, ao negar administrativamente o fornecimento do medicamento, foi ilícita e se a posterior concessão administrativa do fármaco em dosagem segura justifica a manutenção da condenação imposta pela sentença.

Analisando o mérito recursal, assiste razão ao recorrente.

A Ação Civil Pública foi ajuizada em razão da
negativa administrativa de fornecimento do
Succinato de Solifenacina
20mg/dia
. Conforme demonstrado nos autos, essa negativa inicial, formalizada na Decisão GEAF/CEFT nº 8024/2022 (ID 18072470), foi tecnicamente motivada. Os fundamentos foram claros:
(i)
ausência de receituário médico anexo ao pedido e
(ii)

solicitação de dosagem (
20mg/dia
) superior à máxima recomendada na bula do medicamento, caracterizando uso
off-label
sem a devida justificativa técnica robusta.

Dessa forma, o ato administrativo inicial de indeferimento
foi regular e lícito
, pautado em critérios objetivos de segurança e conformidade com as normas da assistência farmacêutica. A Administração Pública não resistiu a uma pretensão legítima, mas a um pedido que, naquele momento, não preenchia os requisitos mínimos para ser atendido.

No curso do processo, o
próprio Estado
, por meio da Decisão GEAF/CEFT nº 1.961/2025 (ID 18072636),
deferiu o fornecimento do medicamento na dosagem de

10mg/dia
. Esse deferimento, contudo, não invalida a legalidade da recusa anterior. Pelo contrário, demonstra que o sistema administrativo funcionou adequadamente quando a solicitação foi reapresentada de forma correta, com documentação apropriada e em uma dosagem segura e tecnicamente validada pelo NatJus e pela própria comissão estadual.

Veja-se que a ação judicial foi necessária não por uma resistência injusta do ente público, mas porque a parte autora apresentou, na esfera administrativa, um pleito tecnicamente falho, que foi legitimamente negado.

A parte da pretensão que foi acolhida judicialmente (10mg/dia) foi justamente aquela que o Estado atendeu administrativamente assim que provocado da maneira correta. A outra parte do pedido (o excedente para 20mg/dia) foi corretamente julgada improcedente pelo juízo de origem, por falta de amparo técnico. Portanto,
não subsiste pretensão resistida que justifique a condenação do Estado.

Em conclusão, a conduta do Estado não foi ilícita. A negativa inicial foi legítima e a concessão posterior decorreu da correção do pedido pela parte interessada. Assim,
a ação perdeu seu objeto quanto à dose de 10mg/dia e era improcedente quanto à dose de 20mg/dia, não havendo fundamento para a condenação do ente público.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (fornecimento de
Succinato de Solifenacina 20mg/dia)
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Fica mantido o fornecimento administrativo do medicamento
Succinato de Solifenacina 10mg/dia
enquanto perdurar a indicação médica e o cumprimento dos requisitos administrativos, conforme já realizado pela Secretaria de Estado da Saúde.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso e da aplicação do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)